Tribunal: CARF
Processo: 17095.722565/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722565/2021-75
ACÓRDÃO
2201-011.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIANIA/GO
INTERESSADO
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Quando o acórdão não contiver contradição entre a decisão e os seus
fundamentos é incabível a oposição de embargos para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a Conselheira Luana
Esteves Freitas.

Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722565/2021-75
2
RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados em 02/02/2024, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiana/GO (fl. 9.902/9.903).
O presente processo fiscal se refere ao lançamento de ofício de imposto de renda
face a omissão de rendimentos de atividade rural e de outras fontes, apurados com base em
depósitos de origem não comprovada.
Após impugnação, o órgão julgador de 1ainstância não analisou parte das infrações,
por considerar matéria não impugnada. Na parte conhecida, deu provimento parcial para afastar
a qualificação da multa aplicada, alterando o percentual da multa de ofício de 150% para 75%.
Na mesma decisão proferida foi interposto Recurso de Ofício face ao valor desonerado
Foi apresentado Voluntário em 19/12/2022, cuja decisão de julgamento, proferida
em 07/11/2023:
1- Não conheceu do Recurso de Ofício, por não alcançar o limite de alçada;
2- Deu provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada
para 100%, em função da retroatividade benigna
A Delegacia da Receita Federal de Goiana apresentou Embargos de Declaração, na
medida que o acórdão no 2201-011.331 apresentaria possível erro material, ao se manifestar a
respeito da qualificação da multa aplicada, que já tinha sido excluída na decisão recorrida
Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls.
9.906/9.909), em 26/03/2024, do qual transcrevo os principais trechos:

Da legitimidade
Os embargos foram interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
116, §1o, inciso V, do Anexo do RICARF, conferindo legitimidade à sua
interposição.
Da tempestividade
A ciência do titular de unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão embargado ocorreria no dia 29/02/2024, nos
termos do art. 116, §9o, V do Anexo do RICARF. Assim, são tempestivos os
Embargos de Declaração apresentados em 5/02/2024.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
Do Embargos de Declaração
O embargante alega que a existência de erro material quanto à multa qualificada.
Argumenta que o colegiado não conheceu do recurso de ofício em função do
Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722565/2021-75
3
limite de alçada e deu parcial provimento ao recurso do contribuinte para reduzir
a multa qualificada de 150% para 100%. Ocorre que a multa qualificada já havia
sido reduzida para o patamar de 75% no julgamento de 1a instância,
..............................................................................................................................
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos verifica-se que
assiste razão à embargante.
De fato a multa qualificada já havia sido reduzida ao patamar de 75% pela decisão
de 1a instância, incorrendo em equívoco a decisão ora embargada, já que o recuso
de ofício não fora conhecido.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou seguimento os Embargos de Declaração
opostos pelo Titular da Unidade responsável pela execução do acórdão.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
Entendeu a unidade embargante que teria havido contradição na decisão proferida
por esta turma julgadora, ao reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Tal contradição
residiria no fato de que o Acórdão de Impugnação já teria retirado a qualificadora da multa
aplicada, não cabendo reanálise da matéria, já que o Recurso de Ofício, que postulava pela
manutenção da referida penalidade não foi conhecido.
Analisando os termos do Acórdão de Impugnação, de folhas 9.741/9.773, verifica-se
que a qualificação da multa de ofício não foi excluída para todas as infrações que deram origem ao
lançamento. Segundo consta no referido acórdão, foi mantida a qualificadora da multa de ofício
para as infrações de omissão de rendimentos de atividade rural e despesa da atividade rural não
comprovada.
Portanto, a decisão proferida no Acórdão no 2201-011.331, reduzindo a o
percentual da multa de ofício aplicada para 100% se refere às infrações nas quais a autoridade
julgadora de 1a instância manteve a qualificação.
A aparente contradição decorreu de mera interpretação equivocada da decisão
proferida, não exigindo alteração da mesma com a finalidade de sanar possíveis omissões e
contradições.
Fl. 10020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722565/2021-75
4

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 10021
DF CARF MF
Original